Tribunal: TJDFT
Processo: 0713601-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0713601-31.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ANTONIO RIBAMAR AGUIAR DE CASTRO EMBARGADO: ANTONIO JACINTO MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado, Antônio Ribamar Aguiar de Castro, para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 28274208, no prazo de 5 (cinco) dias. Na mesma oportunidade, indique alguma forma de quitação da dívida. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora